Tribunal: STF
Processo: ARE 1359957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROSUS. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SELIC.



    1. A concessão da moratória no âmbito do referido programa não é automática, dependendo de requerimento a ser feito após o deferimento do pedido de adesão ao programa. In casu, verifico que a apelante sequer teve seu requerimento de adesão deferido, razão pela qual ingressou com a ação ordinária autuada sob o nº 5045842-13.2017.4.04.7100. Mediante consulta ao sistema informatizado, verifico que foi proferida, naqueles autos, sentença de improcedência, pendente julgamento do apelo interposto.



    2. Não recaem sobre os créditos tributários em questão quaisquer causas suspensivas da exigibilidade. Com efeito, eventual suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, V, do CTN) deve ser pleiteada diretamente na ação ordinária referida, por meio de pedido de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada.



    3. Não há falar em nulidade da sentença em face do indeferimento de eventuais provas requeridas pela recorrente. Com efeito, considerando-se os fatos narrados na inicial, a formação do juízo de conhecimento dependia unicamente das alegações das partes e de eventuais documentos juntados aos autos, sendo a produção de prova pericial desnecessária para resolução da demanda.



    4. A utilização da Taxa SELIC nos débitos tributários está autorizada pela Lei 9.250/95 e não padece de qualquer mácula de ilegalidade ou inconstitucionalidade.



    5. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV e LV; 146, inciso II; 195, § 7º; 203, incisos I a IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do cerceamento de defesa. 



    Não há falar em nulidade da sentença em face do indeferimento de eventuais provas requeridas pela recorrente.



    Com efeito, considerando-se os fatos narrados na inicial, a formação do juízo de conhecimento dependia unicamente das alegações das partes e de eventuais documentos juntados aos autos, sendo a produção de prova pericial desnecessária para resolução da demanda.



    Tampouco justifica o deferimento da prova pericial a alegação genérica de excesso de execução, sem que sejam apontados elementos concretos acerca do excesso apontado.



    Diante deste cenário e, levando em conta o disposto no art. 370 do CPC/2015, não se verifica ofensa à ampla defesa ou ao contraditório.



    Função Social da Apelante. Penhora Sobre Recursos Imprescindíveis. 



    No ponto, registro que os serviços de assistência à saúde não são os únicos serviços prestados pela associação.



    Conforme o estatuto social da embargante, também constam como finalidades "publicar, quando oportuno um jornal, revista ou boletim, destinado à ventilação de assuntos de interesse social; manter cursos, promover conferências, congressos, seminários estudos e debates de assuntos de interesse dos sócios e seus familiares; promover atividades de caráter recreativo, tais como colônia de férias e sede campestre".



    É dizer: inexiste comprovação de que o numerário constrito tenha origem pública ou de que seria destinado à saúde, o que, em tese, poderia justificar a aventada impenhorabilidade.



    O apelo, portanto, não merece acolhida no ponto.



    Adesão ao PROSUS. Indeferimento. Ação Ordinária. 



    Sobre o procedimento de adesão ao PROSUS e a moratória que se oferece aos contribuintes, assim estabelece a Lei nº 12.873, de 2013:



    [...]



    Do quanto exposto, verifica-se que a concessão da moratória no âmbito do referido programa não é automática, dependendo de requerimento a ser feito após o deferimento do pedido de adesão ao programa.



    In casu, verifico que a apelante sequer teve seu requerimento de adesão deferido, razão pela qual ingressou com a ação ordinária autuada sob o nº 5045842-13.2017.4.04.7100. Mediante consulta ao sistema informatizado, verifico que foi proferida, naqueles autos, sentença de improcedência, pendente julgamento do apelo interposto.



    Assim, verifico que não recaem sobre os créditos tributários em questão quaisquer causas suspensivas da exigibilidade. Com efeito, eventual suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, V, do CTN) deve ser pleiteada diretamente na ação ordinária referida, por meio de pedido de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente